Tribunal: TJSP
Processo: 1033836-56.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Plataforma digital de entregas (iFood). Descredenciamento de entregador parceiro por suposta violação aos termos de uso. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de exercício regular de direito e impossibilidade de intervenção judicial na autonomia privada. Descabimento. Liberdade

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Plataforma digital de entregas (iFood). Descredenciamento de entregador parceiro por suposta violação aos termos de uso. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de exercício regular de direito e impossibilidade de intervenção judicial na autonomia privada. Descabimento. Liberdade contratual e autonomia da vontade que devem ser compatibilizadas com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ausência de demonstração concreta de infração contratual apta a justificar o bloqueio definitivo da conta do autor. Ré que, mesmo instada judicialmente, limitou-se à juntada genérica dos termos de uso da plataforma, sem apresentação de documentos individualizados ou elementos mínimos de prova da alegada irregularidade. Bloqueio indevido caracterizado. Restabelecimento da conta corretamente determinado. Danos morais configurados. Exclusão indevida da plataforma que extrapola mero dissabor cotidiano e compromete fonte de subsistência do entregador. Indenização fixada em R$ 5.000,00 mantida por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Lucros cessantes devidos, a serem apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido.